Tribunal: TJDFT
Processo: 0722738-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722738-29.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRISCILLE FERREIRA DE OLIVEIRA APELADO: BLU INSTITUICAO DE PAGAMENTO E TECNOLOGIA S.A., JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA, JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO, B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, HNG ATACADO LTDA, BANCO BS2 S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Priscille Ferreira de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho. Intime-se Priscille Ferreira de Oliveira para manifestar-se sobre: 1) a alegação de que não impugnou especificamente os fundamentos expostos pelo Juízo de Primeiro Grau na sentença; e 2) a preliminar de impugnação à concessão do benefício da gratuidade da justiça formuladas nas contrarrazões. O Banco BS2 S.A., Blu Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A. e Binance Fintech Serviços de Tecnologia Ltda. suscitaram a preliminar de ilegitimidade passiva nas contrarrazões. Porém, observo que o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença favorável aos seus interesses em razão do desatendimento à determinação para excluir o Banco BS2 S.A. e a Binance Fintech Serviços de Tecnologia Ltda. do polo passivo (id 72147986 e 72148008). Intimem-se o Banco BS2 S.A., a Blu Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A. e a Binance Fintech Serviços de Tecnologia Ltda. para manifestarem-se sobre a possibilidade de suscitar a referida preliminar pela via das contrarrazões. A reforma da sentença é obtida mediante a interposição de apelação. As contrarrazões destinam-se, em regra, apenas à manutenção da sentença. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso ou das contrarrazões. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator